Tribunal: TJMT
Processo: 0007390-27.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007390-27.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOILSON JOSE FONSECA DA SILVA - CPF: 420.408.761-20 (EMBARGANTE), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), LAURA NATASHA OLIVEIRA ABREU - CPF: 041.615.931-12 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), JOILSON JOSE FONSECA DA SILVA - CPF: 420.408.761-20 (EMBARGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007390-27.2014.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÕES – AÇÃO RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS

– AQUISIÇÃO DE CARRO NOVO COM DEFEITO RESOLVIDO SOMENE APÓS TER EXTRAPOLADO O PRAZO DESCRITO NO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – DIMINUIÇÃO NÃO ATENDIDA – APELAÇÃO DESPROVIDAS
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A responsabilidade do fabricante, solidária aos demais integrantes da cadeia de consumo, é verberada pela regra do
caput
do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007390-27.2014.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 0007390-27.2014.8.11.0041

Embargante:
Joilson Jose Fonseca da Silva

Embargada:
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Joilson Jose Fonseca da Silva
contra acórdão que
à unanimidade desproveu
a Apelação nº 0007390-27.2014.8.11.0041, assim ementada:

“
APELAÇÕES – AÇÃO RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS

– AQUISIÇÃO DE CARRO NOVO COM DEFEITO RESOLVIDO SOMENTE APÓS TER EXTRAPOLADO O PRAZO DESCRITO NO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – DIMINUIÇÃO NÃO ATENDIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A responsabilidade do fabricante, solidária aos demais integrantes da cadeia de consumo, é verberada pela regra do caput do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.”

Alega omissão ou obscuridade, ao argumento de que o v. acórdão impugnado deixou de indicar qual será o índice da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor que deverá ser restituído ao embargante de declaração.

Pede que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, a fim de que no v. acórdão impugnada se faça
“
constar que o valor a ser restituído ao Embargante é aquele pago pelo automóvel, de acordo com o valor de mercado constante na Tabela Fipe vigente na data em que o veículo apresentou defeitos, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
;”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007390-27.2014.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 0007390-27.2014.8.11.0041

Embargante:
Joilson Jose Fonseca da Silva

Embargada:
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
.

VOTO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Joilson Jose Fonseca da Silva
contra acórdão que
à unanimidade desproveu
a Apelação nº 0007390-27.2014.8.11.0041, assim ementada:

“
APELAÇÕES – AÇÃO RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS

– AQUISIÇÃO DE CARRO NOVO COM DEFEITO RESOLVIDO SOMENTE APÓS TER EXTRAPOLADO O PRAZO DESCRITO NO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – DIMINUIÇÃO NÃO ATENDIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A responsabilidade do fabricante, solidária aos demais integrantes da cadeia de consumo, é verberada pela regra do caput do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.”

O Colegiado ao desprover os dois apelos, interpostos pelas duas requeridas, uma delas,
Citavel
, aqui embargante de declaração, manteve a sentença que
julgou procedente
a
Ação de R
escisão de Compra e Venda c/c Danos Morais proposta por

Joilson Jose Fonseca da Silva
move, aqui embargado de declaração, em face de
Ford Company do Brasil Ltda., Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. e de Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.
,
rescindiu
o contrato firmado entre as partes
e condenou, solidariamente, as requeridas

Ford Company do Brasil Ltda, Saga Pantanal Comércio de Veículos e Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.

à restituir
ao autor o montante pago pelo automóvel, de acordo com o valor de mercado constante na Tabela Fipe vigente na data em que apresentou defeitos,
corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
,
bem como ao pagamento de compensação moral de R$10.000,00
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43-STJ).

Alega o autor, aqui embargante de declaração, que o v. acórdão não pronunciou sobre o índice da correção monetária e os juros de mora sobre o valor que a sentença determinou que seja restituído pelas requeridas aqui embargadas de declaração.

Verifica-se que a sentença foi proferida sem referida observação, ou seja, foi proferida sem fazer menção à referida atualização do valor que determinou seja restituído ao autor, aqui embargante de declaração, pelas requeridas, aqui embargadas de declaração.

Todavia, após a provocação por embargos de declaração opostos pelo autor, o juízo acolheu o pedido e integrou a sentença
, ocasião em que determinou
que o valor a ser restituído ao autor
, aqui embargante de declaração,
seja
“
corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação e incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.”.

Logo, a sentença foi integrada pela decisão que acolheu os referidos Embargos de Declaração opostos na origem e resolveu a questão sobre o índice da correção monetária e sobre os juros de mora a incidir sobre o valor da restituição que deverá ser feito ao autor, aqui embargante de declaração..

E este especifico ponto
, ou seja, o índice da correção monetária e os juros de mora adotados pela sentença para o especifico valor da restituição ao autor, aqui embargante de declaração,
não foi objeto dos apelos interpostos pelas duas requeridas
.

Veja o fragmento do relatório lançado no acórdão impugnado
, de onde se pode verificar que não foi objeto das duas apelações questão de índice de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o valor da restituição que as requeridas apelantes, aqui embargadas de declaração, devem fazer para o autor aqui embargante de declaração.

Fragmento

do relatório

lançado no acórdão impugnado:

“
Apelação de Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. (id. 126464053)
, em que defende a carência de ação em razão de sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta, em síntese, falta de comprovação dos danos materiais e correta aplicação do prazo previsto no Código de Defesa do Consumidor, bem como necessidade de observação da prova pericial.

Alternativamente, pugna pela restituição do valor com observância do valor da tabela FIPE na época da sentença e ser o veículo restituído à ela recorrente, livre e desembaraçado (sem multas, débitos ou infrações de trânsito, ou, na impossibilidade, ser decotado o valor salvado).

Alternativamente, defende a diminuição da compensação moral, arbitrada em R$10.000,00 e a exclusão dos juros de mora e da correção monetária. Alternativamente, que devem incidir somente a partir da publicação do acórdão.

Após prequestionamento, pugna pelo provimento do apelo.

Apelação de Citavel Distribuidora de Veículos Ltda. (id. 126464059)
,
em que alega ser apenas empresa prestadora de serviços de mecânica e defende a falta de sua responsabilidade paras as condenações, inclusive, quanto a de pagamento de compensação moral, bem como, o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da fabricante, Ford Company do Brasil Ltda., e da concessionária vendedora, Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda..

Alternativamente, defende a sua responsabilização subsidiária.

Defende a inexistência de danos morais.

Alega tratar de sentença ultra-petita (diversa do pedido), por ter resolvido pretensão de restituição do valor pago pelo veículo, sem que houvesse pedido na petição inicial neste sentido.”

(grifo próprio).

Assim, o acórdão impugnado não adentrou à questão de índice de correção monetária e de juros de mora sobre o valor da restituição,
porque referida questão não foi devolvida à esta Corte pelas apelantes
.

Logo, se o acórdão não tratou deste assunto, por falta de provocação, não há falar em omissão e
há que ser obedecida, pois, a sentença que foi integrada pela decisão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo autor, aqui também embargante de declaração
.

Veja o fragmento da decisão
que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo autor, aqui também embargante de declaração e que, assim,
integrou a sentença
:

“
Desta feita,
conheço
os embargos por tempestivos e no mérito
dou-lhes parcial provimento
atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC, para aclarar a sentença.

Passa a sentença a ter a seguinte redação:

"[...]

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos desta ação proposta por JOILSON JOSÉ FONSECA DA SILVA, a fim de rescindir o contrato e CONDENAR SOLIDARIAMENTE as rés FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., SAGA PANTANAÇ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
À RESTITUIR AO AUTOR O MONTANTE PAGO PELO AUTOMÓVEL, DE ACORDO COM O VALOR DE MERCADO CONSTANTE NA TABELA FIPE VIGENTE NA DATA EM QUE O VEÍCULO APRESENTOU DEFEITOS, CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO INPC DESDE A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E INCIDINDO JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO
, bem como indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmulas 43-STJ).

Determino que o autor providencie os documentos necessários à transferência do veículo às rés, livre de qualquer ônus, no prazo de 10 (dez) dias.

[...]"

No mais, mantenho incólume a sentença guerreada. Intimem-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema.”

(grifo próprio e nosso).

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Posto isso, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022